Tribunal: TJMT
Processo: 1014130-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014130-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- VALTER APARECIDO GOVEA
AGRAVADO:- ANILDO FUHR e SANDRA MARIA SARTORI
Agravo de Instrumento n. 1014130-97.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, em Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento c/c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos c/c Retomada de Posse, deferiu a tutela de urgência determinando a rescisão contratual, devendo ser abatido o valor que os vendedores (ora requerentes) deveriam devolver ao Requerido, no que tange a multa de R$ 196.500,00 (cento e noventa e seis mil e quinhentos reais) bem como as perdas e danos pré avaliadas em R$ 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil reais), bem como a imediata retomada da posse do imóvel aos autores.
O agravante alega que em 7-5-2019 firmou com os agravados, Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural referente aos lotes n. 81, 114, 115 e 116, matriculas n. 5.681, 535, 536 e 357, do CRI de Juara/MT, totalizando 76 alqueires, pelo preço de R$ 1.965.000,00 a serem pagos da seguinte forma:
a) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na assinatura do contrato (07/05/2019) – Já pagos pelo Agravante.
b) 3.425 @ de vaca, correspondentes a R$ 548.000,00 (quintos e quarenta e oito mil reais) vencidos em 07/05/2020 – Já pagos pelo Agravante.
c) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com vencimento para 07/05/2021.
d) R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 05 (cinco) parcelas, referente a financiamento rural, nas seguintes datas:
01/08/2020
01/08/2021
01/08/2022
01/08/2023
01/08/2024
e) R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) divididos em 05 (cinco) parcelas, referente a financiamento rural, nas seguintes datas:
20/01/2020 - Já pagos pelo Agravante.
20/01/2021
20/01/2022
20/01/2023
20/01/2024
f) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 05 (cinco) parcelas, referente a financiamento rural, nas seguintes datas:
01/07/2021
01/07/2022
01/07/2023
01/07/2024
Sustenta que os pagamentos descritos nos itens “d’, “e” e “f” acima, referem-se a financiamentos rurais representados por Cédula Rural Pignoratícia que os Agravados possuem junto ao Banco do Brasil e Banco SICOOB, registradas nas matrículas n. 5.681, 535, 536, do CRI da Comarca de Juara/MT, objetos do próprio contrato de Compromisso de Compra e Venda.
Diz que a cláusula oitava do contrato prevê a possibilidade de rescisão da avença quando houver atraso no pagamento superior a 10 dias.
Afirma que o feito está alicerçado na suposta mora em relação as 3.425 arrobas de vaca, correspondentes a R$ 548.000,00, cujo vencimento previsto para 7-5-2020 teria sido pago somente em 20-5-2020, ou seja, com 13 dias de atraso.
Aduz que o atraso foi de apenas um dia, porque o vencimento se deu no domingo (17-5-2020), portanto o marco para a quitação seria 18-5-2020, e o pagamento foi feito em 19-5-2020. Explica que a demora decorreu das dificuldades geradas pela pandemia do Covid-19. E mais, houve um equívoco na transferência dos valores, que ao invés se ser repassado diretamente ao agravado, foi feito à sua esposa (agravada), e estornado em 20-5-2020.
Argumenta que pretende continuar honrando com o negócio, e depende do imóvel do qual retira sua subsistência.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante visto que, com a rescisão do contrato, ele deverá desocupar imediatamente a área.
Por outro lado, não obstante os transtornos dos vendedores devido a atrasos no pagamento, como relatado na inicial da demanda, ao que consta, as parcelas estão todas pagas, o que afasta o prejuízo de difícil ou incerta reparação neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator